Tribunal: TJBA
Processo: 8001102-42.2023.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001102-42.2023.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA PEREIRA DA COSTA

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO POR PESSOA ANALFABETA – FORMALIDADES LEGAIS – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – VALIDADE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA – SENTENÇA RESTABELECIDA.

I – O conjunto probatório demonstra que a contratação foi formalizada com a digital da autora e as assinaturas de duas testemunhas, Ademar e Franciele, ambas suas filhas, com respectivos documentos de identidade e assinaturas constantes no ID 82897392, atendendo às exigências do art. 595 do Código Civil para contratos celebrados com pessoa analfabeta.

II – Evidenciada a regularidade formal do instrumento contratual e ausente prova de fraude ou vício de consentimento, não há fundamento para a declaração de nulidade do contrato nem para condenação por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001102-42.2023.8.05.0181
, em que figuram como apelante
MARIA PEREIRA DA COSTA
e como apelada
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
dar provimento ao agravo interno para manter a sentença de improcedência
, nos termos do voto da relatora.